Tribunal: STJ
Processo: 0812290-45.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931319 - RN (2025
/0166581-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUIZ GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53230426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 6645815c-9ce1-48f5-b139-96175f01d830

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 6645815c-9ce1-48f5-b139-96175f01d830

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931319 - RN (2025
/0166581-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUIZ GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53232454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:53
Código de Controle do Documento: 3e4125a0-e546-4470-9454-15969786b3aa

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ GONÇALVES DA
SILVA ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, ementado
nos seguintes termos (fls. 485-486):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53232454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:53
Código de Controle do Documento: 3e4125a0-e546-4470-9454-15969786b3aa

4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de argumentos
sobre o mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
demonstre, de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da
decisão recorrida.

O embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 489-492):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não
prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 456-459):
(...)
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
rebater, de forma concreta, referidos fundamentos.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto.
Documento eletrônico VDA53232454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:53
Código de Controle do Documento: 3e4125a0-e546-4470-9454-15969786b3aa

Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
CPC/2015, art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:
(...)
Especificamente no tocante à refutação da
a parte deixou
Súmula n. 7/STJ,
de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de contextualizar os
dados concretos constantes do acórdão recorrido.
A propósito, como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica na hipótese.
21/03/2023,
29/09/2023)
(...)
Outrossim, com relação ao repúdio à
é consabido que a
Súmula n. 83/STJ,
parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que
não ocorreu no caso em exame.
Nesse diapasão:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto nos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com a
invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53232454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:53
Código de Controle do Documento: 3e4125a0-e546-4470-9454-15969786b3aa

No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim, rediscutir matéria
já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer do
agravo regimental ante o óbice da
mantendo a decisão que não
Súmula n. 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever os
respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que poderiam
corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora interposto
visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que foi examinada,
de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de interesse
processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos declaratórios,
pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de conhecer do
recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.201.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53232454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:53
Código de Controle do Documento: 3e4125a0-e546-4470-9454-15969786b3aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0166581-3
AREsp 2.931.319 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08122904520248200000 8122904520248200000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055154<1290416113@
2025/0166581-3 - AREsp 2931319 Petição : 2025/0114460-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53202215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:38:30
Código de Controle do Documento: D094B83E-74BE-4C34-9E0A-34C94F2C0B3F